Tribunal: TJDFT
Processo: 0722996-33.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0722996-33.2024.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: MARIA HELENA MARTINS RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Verifica-se que a Recorrente/Embargante, inconformada com o resultado do julgamento, equivocadamente distribuiu a Reclamação no 0719053-80.2025.8.07.0000 à Câmara de Uniformização do 2o grau do TJDFT. Aguarde-se a apreciação do recurso por aquela Instância. Após, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se ao juízo de origem. Brasília/DF, 16 de maio de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora